Tribunal: TJSP
Processo: 1000066-62.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – Aluna submetida à avaliação em anfiteatro da faculdade ré lotado e sem carteiras adaptadas para realização do exame – Alegações de que o i. juízo "a quo" levou em consideração depoimentos de testemunhas suspeitas colhidos em outras ações – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Apelante que deixou de impugnar os termos da sentença,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – Aluna submetida à avaliação em anfiteatro da faculdade ré lotado e sem carteiras adaptadas para realização do exame – Alegações de que o i. juízo "a quo" levou em consideração depoimentos de testemunhas suspeitas colhidos em outras ações – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Apelante que deixou de impugnar os termos da sentença, apresentando parte de suas razões recursais dissociadas dos fundamentos do "decisum" – Afronta ao art. 1.010, II, do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – Alegações de que a Magistrada "a quo" não observou a contradição de datas entre a realização da prova e as matérias jornalísticas apresentadas pela apelada – Ausência de interesse recursal na medida em que a matéria suscitada não foi dirimida pelo juízo singular, de forma que o conhecimento por este E. Tribunal de Justiça importaria na supressão de uma instância com evidente ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – DANOS MORAIS, CARACTERIZADOS – Circunstâncias fáticas que supera o mero aborrecimento pelo ilícito contratual e permite inferir a ofensa indenizável – "Quantum" indenizatório que deve ser reduzido – Montante que deve se revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da índole pedagógica, razão porque não pode alcançar cifras irrisórias ou escorchantes – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Manutenção, diante da complexidade da causa, do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – Valor que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e renumera dignamente o trabalho desenvolvido pelo causídico – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – A essência da litigância de má-fé reside na intencional violação do dever da lealdade processual, o que não ocorreu na hipótese dos autos – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.